Tribunal: TJSP
Processo: 2060516-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para que a ré custeie a continuidade do tratamento do agravado pelo método ABA – análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para a manutenção da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para que a ré custeie a continuidade do tratamento do agravado pelo método ABA – análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para a manutenção da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060516-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado LUCAS CLEANTE
PACHECO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060516-54.2020.8.26.0000 -Voto no 42103
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060516-54.2020.8.26.0000 Voto no 42103.
Comarca:
São
Paulo

Foro
Central
(34a
V.
Cível

Proc.
no
1014165-31.2020.8.26.0100).
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravado: Lucas Cleante Pacheco (Repres. do Menor).
Natureza da ação: Plano de saúde.
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Antecipação de tutela deferida para que a ré custeie a
continuidade do tratamento do agravado pelo método ABA
análise perfunctória que demonstra o preenchimento das
condições para a manutenção da tutela
Observância ao
princípio do cuidado Presença dos elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Decisão mantida Agravo não
provido.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu antecipação
de tutela, para determinar que a ré custeie a continuidade do
tratamento/atendimento
de
intervenção
multidisciplinar
com
psicoterapia em análise do comportamento aplicada (ABA), terapia
cognitivo comportamental, fonoaudióloga e terapia ocupacional, prescrito
pelo médico assistente, arcando com as custas do material necessário e
recursos humanos.
Pretende a agravante, a reforma do decisum, argumentando
que foi disponibilizado tratamento à agravada dentro dos moldes do
contrato celebrado pelas partes, com custeio apenas pelos métodos
tradicionais. Afirma que o problema em questão se refere ao método de
aplicação a ser empregado, ou seja, o método ABA. Acrescenta que não
há comprovação de que referido método seja mais eficaz do que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060516-54.2020.8.26.0000 -Voto no 42103
3
tratamentos tradicionais existentes no Rol de Procedimentos da ANS e
esclarece que a negativa não se reveste de abusividade.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final o
provimento do recurso.
Regularmente processado, sem a concessão pretendida (fls.
260), foi apresentada contraminuta (fls. 263/274).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do agravo (fls. 284/288).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pretende a agravante, o provimento de seu recurso, sob a
alegação de que o tratamento em questão não está relacionado no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e não há obrigatoriedade
de cobertura em razão do método aplicado, mas, sim, apenas pelo
atendimento do profissional, dentro dos limites de cobertura, de sorte que
a negativa não é abusiva ou ilegal.
O reclamo não merece provimento.
Depreende-se dos autos que o agravado, menor, com seis anos
de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista, com indicação
médica para tratamento de reabilitação interdisciplinar/multidisciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060516-54.2020.8.26.0000 -Voto no 42103
4
especializado em autismo, a ser realizado de modo contínuo, mediante
psicoterapia com psicólogo especializado no Método ABA.
Nesse aspecto cabe transcrever a Súmula 102 deste Tribunal:
Súmula 102 Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS”.
Em se tratando de plano de saúde há, sempre, o receio da
demora do provimento final, mormente em se considerando que o
agravante, como dito anteriormente, é portador de autismo, necessitando
de constantes tratamentos médicos, cuja interrupção poderia gerar um
retrocesso em seu desenvolvimento, o que reforça a necessidade de
concessão da tutela.
Quanto às demais alegações, no sentido de não constar o
tratamento no rol de procedimentos da ANS é matéria que prescinde de
outros elementos probatórios, que serão colhidos com a instrução do
feito.

Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060516-54.2020.8.26.0000 -Voto no 42103
5
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira